Tribunal: TJSP
Processo: 2081556-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
R No 190/2022 – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar visando suspender a exigibilidade do crédito tributário no exercício financeiro de 2022 – Inadmissibilidade - Alterações pela Emenda Constitucional no 87/15 e pela Lei Complementar no 190/2022 que não implicam instituição ou aumento de tributo - Ausência dos requisitos autorizadores da medida, a saber, o "fumus boni juris" e "periculum in mora" - Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2081556-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFAL – LEI COMPLEMENTAR No 190/2022 – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar visando suspender a exigibilidade do crédito tributário no exercício financeiro de 2022 – Inadmissibilidade - Alterações pela Emenda Constitucional no 87/15 e pela Lei Complementar no 190/2022 que não implicam instituição ou aumento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFAL – LEI COMPLEMENTAR No 190/2022 – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar visando suspender a exigibilidade do crédito tributário no exercício financeiro de 2022 – Inadmissibilidade - Alterações pela Emenda Constitucional no 87/15 e pela Lei Complementar no 190/2022 que não implicam instituição ou aumento de tributo - Ausência dos requisitos autorizadores da medida, a saber, o "fumus boni juris" e "periculum in mora" - Decisão mantida – Recurso desprovido.